Tribunal: TJES
Processo: 5002721-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002721-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO MARTINS BOURGUIGNON
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA - CONCESSÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PRECLUSA - ERROR IN PROCEDENDO IDENTIFICADO - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. [...] Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.[...]” (REsp n. 1.874.256/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

2 – No caso dos autos, uma vez rejeitada a desconsideração da personalidade jurídica por decisão fundamentada, não pode o magistrado após seis meses reconsiderá-la de ofício para decretar a excepcional medida, sem que isso não se traduza em error in procedendo bastante a ensejar a decretação de nulidade da decisão impugnada.

3 – Agravo de Instrumento provido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual revogou uma decisão anterior e deferiu o pedido formulado pelo exequente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, além de determinar “[...]a realização da busca de bens passíveis de penhora em face do sócio via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud/DOI, SREI, SNIPER[...]”. (Id. 4549576)

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta basicamente que a decisão atacada padece de nulidade, na medida em que o Magistrado singular modificou de ofício uma decisão anteriormente proferida em que havia denegado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e ainda determinou a adoção de medidas constritivas também sem provocação do exequente. Aduz que a providência foi adotada pelo Julgador de origem após o transcurso do prazo recursal sem que o agravado tivesse se manifestado nos autos, pelo que requereram a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “[...]a fim de anular a Decisão Agravada, determinando a revogação da inclusão do Agravante como corresponsável do débito e a penhora de seus bens.” (Id. 4549128)

Por meio da decisão constante do evento n. 4570795, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 4576798).

Sem informações do Juízo de origem.

É, no que importa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOVO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual revogou uma decisão anterior e deferiu o pedido formulado pelo exequente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, além de determinar
“[...]a realização da busca de bens passíveis de penhora em face do sócio via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud/DOI, SREI, SNIPER[...]”
. (Id. 4549576)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que a decisão atacada padece de nulidade, na medida em que o Magistrado singular modificou de ofício uma decisão anteriormente proferida em que havia denegado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e ainda determinou a adoção de medidas constritivas também sem provocação do exequente. Aduz que a providência foi adotada pelo Julgador de origem após o transcurso do prazo recursal sem que o agravado tivesse se manifestado nos autos, pelo que requereu o provimento do recurso,
“[...]a fim de anular a Decisão Agravada, determinando a revogação da inclusão do Agravante como corresponsável do débito e a penhora de seus bens.”
(Id. 4549128)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4570795 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que, de fato, da análise dos autos originários constatei que o Julgador de origem em 19/09/2022 proferiu decisão em que assentou que
“[...]não restou evidenciada a dissolução irregular da empresa executada, não sendo, portanto, cabível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, porquanto o distrato é forma regular de dissolução da sociedade, razão pela qual indefiro o pleito do exequente, pois deve ser aplicado ao caso a Súmula 430 do E.STJ, que dispõe que “o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
(Id. 17785581)

Nada obstante, em 01/03/2023 e sem qualquer provocação do ente público exequente, o Juiz singular revogou a decisão e deferiu
“[...]o redirecionamento pleiteado pelo exequente[...]”
. (Id. 22080430)

Ora, se
“[...]A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa.[...]" (AgInt no AREsp 1285886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe 8/10/2018).[...]” (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021)
, no caso dos autos a impossibilidade de o magistrado singular reconsiderar a decisão anteriormente proferida se revela com maior ênfase, na medida em que sequer houve provocação do agravado.

Além disso, sabe-se, a jurisprudência predominante no âmbito da Corte Uniformizadora assentou que
“[...]Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. [...] Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo -
o empresário individual ou a EIRELI
-, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.[...]” (REsp n. 1.874.256/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Nesse contexto, tenho por configurado error in procedendo bastante a ensejar o acolhimento da pretensão autoral, motivo pelo qual dou provimento ao recurso para decretar a nulidade da decisão impugnada e, via de consequência, tornar insubsistentes as medidas constritivas por ela determinadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.